Tribunal: TJSP
Processo: 0001983-30.2015.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – Reexame necessário a ser analisado nos termos do disposto no art. 28, §1o, do Dec. Lei no 3.365/41 eis que o valor da indenização é superior ao dobro do valor inicialmente ofertado.

Laudo pericial elaborado por perito equidistante das partes, que utilizou métodos de avaliação adequados às peculiaridades do caso concreto, propiciando apuração de

Ementa:
APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – Reexame necessário a ser analisado nos termos do disposto no art. 28, §1o, do Dec. Lei no 3.365/41 eis que o valor da indenização é superior ao dobro do valor inicialmente ofertado.

Laudo pericial elaborado por perito equidistante das partes, que utilizou métodos de avaliação adequados às peculiaridades do caso concreto, propiciando apuração de justa indenização, decorrente da perda da propriedade. Pretensão recursal de que seja acolhido o parecer técnico do assistente técnico do expropriantes não prospera.

CONSECTÁRIOS LEGAIS. – Depósito do valor arbitrado pelo perito judicial ocorreu antes de ser efetivada imissão na posse em favor do ente expropriante. Juros moratórios e compensatórios descabidos, no caso concreto.
Correção monetária. De rigor a observância do decidido em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810, do E. STF).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Aplicação do disposto no art. 27, §1o do Dec. Lei no 3.365/1941. Condenação da DER ao pagamento de honorários advocatícios de 5% sobre o valor da indenização devida a título de desapropriação.

APELAÇÃO DO EXPROPRIANTE PARCIALMENTE PROVIDA.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.